Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória e julgou extinto o processo sem exame do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais e do depósito legal, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno diante da alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e da ocorrência de preclusão quanto ao pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.
4. A decisão agravada indeferiu a petição inicial da ação rescisória com fundamento no não recolhimento das custas e do depósito exigido pelo CPC, art. 968, inc. II, após indeferimento da gratuidade de justiça.
5. As razões do agravo interno limitam-se a rediscutir o direito à gratuidade de justiça, matéria decidida anteriormente e não impugnada no prazo recursal, configurando preclusão.
6. Ausente impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão efetivamente recorrida, o recurso não ultrapassa o juízo mínimo de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. I, art. 968, inc. II e § 3o, art. 1.021, § 2o, art. 331, § 1o.